Tribunal: TJDFT
Processo: 0733673-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733673-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LINDALVA MATOS QUEIROZ MONTORIL AGRAVADO: JOAO RICARDO SANTOS CAVALCANTE D E S P A C H O Intime-se a embargante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento de ID 64553423, o qual indica a existência de outro imóvel em seu nome. Advirto que a parte está sujeita à aplicação de penalidade por litigância de má-fé. Brasília, 21 de janeiro de 2025 17:40:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador